Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-95.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004200-95.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 26.574.769/0001-07 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), VITOR LUCIO DE MATOS - CPF: 363.553.278-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – NOTAS FISCAIS FIRMADAS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, II, DO CPC – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700, I, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

Trata-se de Ação Monitória proposta por empresa fornecedora de produtos alimentícios em face de associação hospitalar, com fundamento em notas fiscais emitidas em decorrência de venda de mercadorias, cujo pagamento não teria sido realizado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal reside na suficiência das notas fiscais como prova escrita para embasar a pretensão monitória, bem como na alegação de pagamento parcial não reconhecido na sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Demonstrada a existência da relação contratual por meio de documentos hábeis, inclusive notas fiscais assinadas (Id. 277705892), recai sobre a parte devedora o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. O documento apontado como indicativo de pagamento parcial (R$ 1.504,00) não possui vinculação segura com a nota fiscal indicada (nº 10099). Restando ausente prova de quitação, mantém-se a procedência da pretensão monitória.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida no Id. 277706401, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 17.784,96, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR (Id. 277706402), contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (Id. 277706401), que, nos autos da Ação Monitória proposta por NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento da quantia de R$ 17.784,96, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento.

A apelante afirma que a sentença merece reforma, porquanto a parte autora não teria comprovado, por meio de documentos hábeis, a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento da dívida.

Aduz que as notas fiscais anexadas não contêm assinatura de representante da requerida ou comprovante de entrega das mercadorias, sendo insuficientes para fundamentar a pretensão monitória.

Enfatiza que houve pagamento parcial da Nota Fiscal nº 10099, no valor de R$ 1.504,00, e que a sentença ignorou tal fato.

Pede então o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, reconhecido o excesso de cobrança.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 277706403), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a pretensão de cobrança de valores decorrentes do fornecimento de produtos alimentícios, comprovados por notas fiscais emitidas pela empresa apelada.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas acostadas aos autos para a constituição do crédito e à existência de eventual pagamento parcial da dívida.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na aferição da validade das notas fiscais como meio hábil para instruir a ação monitória.

Em relação à queixa recursal da embargante sobre a ausência de comprovantes de entrega ou assinatura nas notas fiscais, fica claro a assinatura nas nos ficais como observados
no id
277705892, é firme a jurisprudência no sentido de que a nota fiscal assinada, acompanhada de comprovante de entrega ou outros elementos que evidenciem a relação contratual, constitui prova escrita suficiente a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC.

A propósito:

“(...) A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva (art. 700, I, II e III, CPC). Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entende que não se verifica prejuízo para o direito de defesa a escolha do rito da ação monitória, que é mais demorado que o rito da ação de execução de título extrajudicial. Assim sendo, é cabível ação monitória quando a parte autora for portadora de título executivo extrajudicial, situação de duplicatas mercantis, sendo de rigor a constituição de título executivo judicial, prosseguindo-se com o cumprimento de sentença nos termos do § 8º do artigo 702 do CPC. (TJMG - Apelação
Cível 1.0713.10.009379
-6/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado
),
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020)
”.

“(...) Demonstrada a relação negocial a autorizar a emissão das duplicatas mercantis e apresentadas as notas fiscais de venda da mercadoria, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. (...) (N.U 0017674-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 21/09/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as duplicatas sem aceite vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.

A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas”. (N.U 1001501-07.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 17/02/2022) (destaquei)

Por um lado, a embargante sustenta a inexistência de prova da dívida, alegação que, todavia, não se sustenta. Isso porque, ao passo em que a parte autora apresentou documentos hábeis à formação do juízo de procedência da ação monitória, a parte embargante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova material do suposto adimplemento das mercadorias recebidas. Destarte, ausente comprovação idônea da quitação, não há como acolher a tese defensiva, impondo-se a rejeição dos embargos monitórios.

Quanto à alegada quitação parcial, observa-se que o documento de pagamento no valor de R$ 1.504,00, apontado como relativo à Nota Fiscal nº 10099, não possui vinculação segura com a referida nota, sendo insuficiente para demonstrar o pagamento parcial alegado.

Ademais, a sentença analisou detidamente a documentação constante dos autos e concluiu, com acerto, pela inexistência de excesso de cobrança ou descompasso entre os valores pleiteados e os comprovantes de entrega das mercadorias.

Portanto, não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto à comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito afirmado pela autora, impõe-se o reconhecimento da higidez do crédito perseguido. Cumpre salientar que, para a propositura da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos moldes do art. 700 do CPC. A partir de então, transfere-se ao réu, por meio dos embargos monitórios, o encargo de alegar e comprovar eventuais causas extintivas, modificativas ou impeditivas da obrigação, conforme dispõem os
arts
. 373, inciso II, e 702, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, ônus do qual a embargante não se desvencilhou.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgado:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO POR OBRA CERTA COM VENDA DE MATERIAL E O SEU ADITIVO – COMPROVANTES DE PEDIDO DE MERCADORIAS E DE ENTREGA DAS MESMAS – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PARCIAL – DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o ajuizamento da ação monitória é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo. E caberá ao devedor, em embargos monitórios, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme
arts
. 373, inc. II, e 702, § 1º, ambos do
CPC.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000224-03.2014 .8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Por fim, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença ou a alterar o desfecho da lide.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025